Tribunal: STF
Processo: ARE 1574751
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO LIQUIDO E CERTO CONFIGURADO. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIO DE DESEMPATE. IDADE. EDITAL Nº 1 – SEDUC/AL, DE 6 DE JULHO DE 2021. CARGO DE PROFESSOR, ESPECIALIDADE PORTUGUÊS, 6ª GERE. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO NO CUMPRIMENTO DO CRITÉRIO ETÁRIO. DETERMINAÇÃO DE REORGANIZAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. No caso em análise, trata-se de mandado de segurança relacionado a concurso público regido pelo Edital nº 1 da SEDUC/AL, de 6 de julho de 2021, para o cargo de Professor, especialidade Português, 6ª GERE. Controvérsia suscitada em relação à aplicação do critério de desempate, estabelecido no item 11.1 "a" do referido edital, que prioriza a idade dos candidatos.



    2. Entendimento baseado em análise cuidadosa dos dispositivos legais e do edital em questão constata que o critério etário não se restringe somente a candidatos com deficiência ou idosos, mas deve ser aplicado a todos, independentemente de qualquer condição.



    3. Além disso, conforme os documentos apresentados, constatase que o impetrante demonstrou que o critério de desempate pela idade não foi devidamente observado pela administração pública, resultando em sua rejeição. 



    4. À luz dos princípios de justiça e imparcialidade que regem os concursos públicos, e considerando a compatibilidade do entendimento com jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, delibera-se que o Estado de Alagoas adote as medidas necessárias para efetivar a reestruturação da classificação final do certame, levando em conta a idade do impetrante, como critério de desempate, conforme disposto no edital.



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 06/08/2018, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/05/2017 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/2015.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente